Tribunal: TJDFT
Processo: 0727154-19.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0727154-19.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA TORRES SCALA MANZOLILLO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO CABO FRIO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUZIA TORRES MANZOLILLO contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CABO FRIO: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença de obrigação de pagar a quantia de R$ 9.533,76. A executada alega a ocorrência de prescrição intercorrente das parcelas vencidas em 05/08/2013, 05/03/2014, 05/05/2014, 12/05/2014, 05/06/2014, 05/07/2014 e 05/08/2014. Afirma que houve quitação das parcelas vencidas em Jul/2013, Fev/Abr/Mai/Dez/2014,Mai/Ago/Out/2015,Fev/Mar/Mai/Set/Nov/2016, Fev/Abr/Mai/Ago/2017, Jan/Mai/2018; houve pagamento duplicado nas parcelas vencidas em Jul/Ago/2014, Mar/Jul/Out/2015, Fev/Mai/Ago/2016, Jan/Abr/Jul/Out/2017 e Jun/2018; que alienou o imóvel em 24/01/1989, não podendo responder pelas taxas extraordinárias na forma da Lei no. 8.245/1991 e que houve a quitação das taxas ordinárias e do fundo de reserva pelo então ocupante. Impugna a planilha Id. 43269574, dizendo que há excesso de execução no que concerne aos juros, correção monetária e multas, entendendo devida a quantia de R$ 1.186,54, referente às taxas ordinárias de Maio e Setembro de 2016, Agosto de 2017 e Janeiro de 2018. Ressalta a necessidade de contraditório na fase de cumprimento de sentença e da observância do princípio da menor gravosidade ao executado. Requer a denunciação à lide de Ailton Ferreira Gomes. DECIDO. DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE A executada sustenta a prescrição da pretensão executória, pois ajuizado o cumprimento de sentença mais de 5 (cinco) anos do vencimento das parcelas objeto da fase de conhecimento. O exequente detém o prazo de 5 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado da ação principal para o ajuizamento do cumprimento, de modo que afasta-se o reconhecimento de prescrição ou da prescrição intercorrente, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores: “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. (Súmula 150 do STF)”. “Na vigência do Código Civil de 2002, é quinquenal o prazo prescricional para que o condomínio geral ou edifício (horizontal ou vertical) exercite a pretensão de cobrança da taxa condominial ordinária ou extraordinária constante em instrumento público ou particular, a contar do dia seguinte ao vencimento da prestação. (Tema 949 do STJ)” Assim, não há se falar em prescrição da pretensão executória, posto que o trânsito em julgado ocorreu em 01/06/2018 (Id. 43269464), ao passo que o exequente apresentou requerimento da fase de cumprimento de sentença em 27/08/2019, dentro do quinquênio legal. Por essas razões, REJEITO a prejudicial de prescrição das parcelas vencidas em 05/08/2013, 05/03/2014, 05/05/2014, 12/05/2014, 05/06/2014, 05/07/2014 e 05/08/2014. DA DENUNCIAÇÃO À LIDE Sem sucesso a tentativa de denunciação à lide, medida que merecia pleito na fase de conhecimento, o que poderia, em tese redirecionar os atos do cumprimento ao denunciado na forma do artigo 128, parágrafo único do CPC. Visto que não fora acionada no momento adequado, caberá ao prejudicado demandar o adquirente, em via autônoma, eventual pedido regressivo. Ressalto que, ao contrário do que ocorria no CPC de 1973, a denunciação à lide no CPC de 2015 não mais se afigura obrigatória, podendo a parte promover ação autônoma para o exercício do seu direito de regresso (artigo 125, § 1o, CPC/2015). Assim, INDEFIRO o pedido de denunciação à lide de Ailton Ferreira Gomes. DA LEGITIMIDADE Ao afirmar que alienou o imóvel em 24/01/1989, de modo que não pode responder pelas taxas extraordinárias, a executada traz à discussão acerca da legitimidade para constar no polo passivo da execução. Cumpre esclarecer que a responsabilidade da executada pelas taxas condominiais não é disciplinada pelas normas locatícias, eis que a relação de direito material objeto da lide volta-se à relação entre condômino e condomínio, regida precipuamente pelo Código Civil e Lei 4.591/1964. Nos termos do artigo 525, §1o, II do CPC o executado pode alegar matéria referente à ilegitimidade passiva ad causam, contanto que se refira à ilegitimidade na fase de cumprimento e se isto não foi e não poderia ter sido objeto da fase de conhecimento (LUNARDI, 2016, p. 716). A ilegitimidade que a executada alega baseia-se em alienação do imóvel ocorrida no ano de 1989, muito anterior ao ajuizamento da ação de conhecimento, ocorrido em 2015, de modo que tal alegação merecia discussão naquele processo. Ainda que houvesse ciência inequívoca do credor acerca da alienação da unidade imobiliária, as controvérsias atinentes à titularidade do imóvel deveriam ter sido levantadas na fase de conhecimento, motivo pelo qual a questão está preclusa, não cabendo apreciação nesta fase de cumprimento. Assim, uma vez reconhecida a legitimidade passiva em sede de sentença com trânsito em julgado após a válida citação do réu, inviável rediscussão nesta fase, em face da preclusão da matéria, nos termos dos artigos 507 e 508 do CPC. Colaciono entendimento que considera suplantada a questão da legitimidade em face da eficácia preclusiva da coisa julgada: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. RÉU REVEL NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. 1. Presumindo-se a validade da citação, bem como a veracidade dos fatos narrados e não insurgidos diante da revelia do réu, a discussão acerca da ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, não tem lugar na impugnação ao cumprimento de sentença, visto que tal matéria de defesa poderia ter sido apresentada em contestação, muito antes do trânsito em julgado da sentença que embasa o cumprimento, operando-se sua preclusão. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1164423, 07183093220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 16/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, rejeito a alegação de ilegitimidade. DO EXCESSO É ônus da parte executada comprovar o pagamento das parcelas que alega quitadas, bem como, apresentar planilha daquelas que entende devidas com aplicação dos encargos da mora estabelecidos na sentença de mérito. Analisando os autos, apesar de a executada afirmar a quitação dos encargos condominiais, deixou de demonstrar em planilha o débito que entende correto e não apresentou comprovantes de pagamentos das parcelas discriminadas na planilha Id. 43269574, ao contrário, afirma que não os encontrou (Id. 45812363 – Pág. 10). E para finalizar, confrontando-se os comprovantes acostados do Id. 45813186 ao Id. 45813695 com a planilha Id. 43269574, conclui-se que tais documentos referem-se a parcelas cujo mês de referência e vencimentos não constam do título judicial exequendo, motivo pelo qual REJEITO a alegação de excesso de execução. Expeça-se alvará para levantamento da quantia de R$ 1.186,54 e respectivos acréscimos legais, depósito Id. 45812563, em benefício do exequente, patrono com poderes Id. 43268769 – Dr. Paulo Roberto da Cruz – OAB/DF 19.655. Por essas razões, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Expeça-se alvará em benefício do exequente. Ao exequente para apresentar planilha atualizada com abatimento do valor depositado e informações de bens do devedor passíveis de constrição. Prazo de 5 (cinco) dias. I. A Agravante sustenta que estão prescritas as taxas vencidas em 05/08/2013, 05/03/2014, 05/05/2014, 12/05/2014, 05/06/2014, 05/07/2014 e 05/08/2014. Salienta que as taxas extras são de responsabilidade do proprietário do imóvel, que deve ser denunciado a lide. Acrescenta que parte das taxas cobradas estão pagas. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 13153341). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil, a prescrição que pode ser suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença é somente aquela superveniente à sentença. Conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. ARGÜIÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE. 1. Prescrição da pretensão indenizatória argüida após o trânsito em julgado da sentença de procedência do pedido na fase de cumprimento de sentença. 2. Ocorrendo o trânsito em julgado da sentença condenatória prolatada em ação indenizatória, surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, impedindo o conhecimento até mesmo das matérias de ordem pública, como a prescrição da pretensão indenizatória, na fase de cumprimento de sentença. (REsp 1.381.654/RS, 3a T., rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 08.11.2013). No mesmo sentido, ensina Athos Gusmão Carneiro: Embora a possibilidade de sua argüição a qualquer tempo e grau de jurisdição (CC/2002, art. 193), no caso só poderá ser suscitada a prescrição superveniente, ou seja, a prescrição posterior ao momento do trânsito em julgado da sentença condenatória; cuida-se, aqui, da prescrição da pretensão a executar, ante a inércia do credor em requerer o cumprimento do julgado (Súmula do STF, enunciado no 150). (Cumprimento da Sentença Civil, Forense, 2007, p. 72/73). Nesse contexto, como o trânsito em julgado ocorreu em 01/06/2018 e o cumprimento de sentença foi requerido no dia 27/08/2019, ou seja, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, não há que de cogitar de prescrição. A ilegitimidade passível de arguição por meio de impugnação é aquela atinente à própria fase executiva, consoante inteligência do artigo 525, § 1o, inciso II, do Código de Processo Civil. Nas palavras de Fredie Didier Jr., Leonardo Carneiro da Cunha, Paula Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira: Pode o executado arguir, em sua defesa, a ilegitimidade das partes. Não se trata de ilegitimidade que poderia ter sido deduzida na fase de conhecimento – a possibilidade de alegação está preclusa, em razão do art. 508 do CPC, que protege o título judicial. A ilegitimidade, aqui, diz respeito à fase executiva, tão-somente. Ao executado se permite alegar ilegitimidade para a execução, não se lhe franqueando a possibilidade de discutir a legitimidade relativa à própria demanda cognitiva, eis que se trata de assunto já alcançado pela preclusão e, até mesmo, pela coisa julgada. (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 5, 8a ed., Editora JusPodivm, p. 550/551). A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que eventual ilegitimidade passiva para a demanda, ou seja, para a ação de conhecimento, seja deduzida mediante impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 502 e 503 do Código de Processo Civil. Não se divisa, igualmente, excesso de execução, pois os comprovantes colacionados aos autos pela Recorrente não condizem com o objeto do cumprimento de sentença. À falta, portanto, da probabilidade do direito, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 19 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator